Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714582-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse por ele ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (0702168-05.2023.8.07.0018), revogou a tutela cautelar anteriormente concedida e deferiu a liminar de reintegração de posse requerida por RAUL CANAL nos autos 0702724-07.2023.8.07.0018 (ID 45855653). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Ressalte-se que não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça na origem e que não há pedido nesse sentido no recurso. INTIME-SE o agravante para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator